Tribunal: TJMT
Processo: 1024871-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024871-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS (EMBARGADO), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Banco Embargante que o STJ já firmou entendimento de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive passível de conhecimento de ofício.

Aduz ainda que, nos termos do artigo 509 §4o., do CPC, cabe ao Juiz exercer o controle da legalidade sobre os cálculos apresentados, corrigindo eventuais distorções.

Defende contradição, quanto a condenação fixada com base no valor da causa. Aponta que
“trata-se de execução de sentença fundada em Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios, buscando o recebimento de honorários advocatícios por ter sido constituído para dar andamento à Ação de Execução no. 84/1993, no valor de Cr$ 6.621.341.655,78, em 04/05/1993, sendo que a condenação foi fixada com base nos art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73 (...) Assim, aplicável ao presente caso a Súmula 14/STJ.”.

Também assevera contradição quanto ao indexador de correção para atualização do valor da causa, que deveria ser o INPC.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento e pede pela condenação na multa prevista no artigo 1.026, §2o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A INDEXADORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇAO DO DÉBITO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa.

Ausente demonstração detalhada acerca de eventual falha na elaboração da atualização da dívida, estes devem ser prestigiados, eis que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de presunção relativa de veracidade, pois, realizados por setor especializado tecnicamente. ”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No que tange a indexador de correção monetária para atualização do valor da causa, o acordão reconheceu a preclusão quanto a matéria, e, se não bastasse também a Supressão de Instância. Não há qualquer equívoco no cálculo apresentado.

Trago a colação trecho do acordão:

“Feita a introdução necessária, a tese de preclusão consumativa comporta parcial acolhimento no que tange as alegações envolvendo indexadores de correção monetária para atualização do valor da causa, em consequência da manutenção da decisão agravada no que tange ao não conhecimento da “Segunda Impugnação Cumprimento de Sentença”.

Além disso, sequer a matéria foi invocada na 1a Instância conforme foi no juízo ad quem, o que já seria motivo suficiente para o seu não conhecimento, sob pena de Supressão de Instância.

Nesse cenário, acolho parcialmente a preliminar de preclusão para não conheço do recurso quanto à forma de atualização monetária, seja pela preclusão, seja pela possibilidade de Supressão de Instância.

Se não bastasse, ainda que superado, o que se vê é que houve a conversão de cruzeiro para real e, posteriormente, atualização pelo INPC a partir de nov/2.016, nos termos do acordão.”.

Ainda acrescentou o acordão: “Se não bastasse, ainda que superado, o que se vê é que houve a conversão de cruzeiro para real e, posteriormente, atualização pelo INPC a partir de nov/2.016, nos termos do acordão. ”.

Por fim, quanto ao parâmetro “valor da causa” e termo de incidência da correção monetária e inaplicabilidade da súmula 14 do STJ, o acordão expressamente se manifestou:

“O acordão n. 1011123-97.2020.8.11.0000, previu como parâmetro para o valor da causa, o valor atribuído à execução n. 84/1993, uma vez que incontroverso entre as partes.

Conforme constou na execução o agravante, exequente naquela oportunidade, indicou o valor de R$ 6.621.341.655,78 (seis bilhões, seiscentos e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco cruzeiros e oito centavos), com posição de 27/04/1993.

Assim, é correto o entendimento de que a correção monetária deve ter por base a última atualização da dívida ocorrida na execução.

A súmula n. 14 do STJ é aplicável nos casos de honorários advocatícios sucumbenciais.”.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, outras questões são relevantes ressaltar.

A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto

Também, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quando a possibilidade de aplicação em caso de interposição de recurso protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024